Tribunal: TJPA
Processo: 0800766-08.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800766-08.2021.8.14.0070

APELANTE: MARCELO OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ESTADO DE NECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FURTO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por MARCELO OLIVEIRA RIBEIRO contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado mediante escalada, previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 15 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Consta dos autos que o apelante escalou o muro da residência da vítima, ingressou no imóvel e subtraiu um liquidificador, sendo surpreendido por moradores e detido até a chegada da polícia. A defesa requer a absolvição pela aplicação do princípio da insignificância ou pelo reconhecimento do estado de necessidade e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal, alteração da fração de aumento na primeira fase e reconhecimento do furto privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se incide o princípio da insignificância em furto qualificado mediante escalada, com restituição do bem e alegado reduzido valor da res furtiva; (ii) estabelecer se a situação de vulnerabilidade social e fome alegada pela defesa configura estado de necessidade; (iii) determinar se a valoração negativa das circunstâncias do crime e a fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria são idôneas; e (iv) verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado previsto no art. 155, § 2º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da insignificância não incide porque o furto foi praticado mediante escalada e invasão de residência, circunstâncias que revelam acentuado desvalor da ação, maior reprovabilidade da conduta e ofensa que ultrapassa o mero aspecto patrimonial.

A recuperação imediata do bem não afasta, por si só, a tipicidade material, porque a restituição decorre da contenção do agente por terceiros, e não de desistência voluntária ou arrependimento eficaz.

Os registros criminais anteriores atribuídos ao apelante reforçam, no contexto dos autos, a ausência de reduzidíssimo grau de reprovabilidade e a inadequação da absolvição fundada em bagatela.

O estado de necessidade não se configura porque a prova não demonstra perigo atual e inevitável apto a justificar o sacrifício do patrimônio alheio, nos termos do art. 24 do Código Penal.

A própria declaração do apelante de que pretendia subtrair bens para obter recursos destinados à aquisição de drogas afasta a tese de conduta voltada à preservação imediata da subsistência.

A dinâmica do delito, com escalada do muro, acesso ao telhado e ingresso deliberado na residência, evidencia comportamento incompatível com atuação inevitável e emergencial própria do estado de necessidade.

A valoração negativa das circunstâncias do crime é idônea porque a invasão do espaço domiciliar da vítima extrapola a normalidade do tipo e revela maior lesividade social e maior abalo à segurança do lar.

Não há bis in idem na dosimetria, porque a qualificadora da escalada recai sobre o modo de execução do crime, enquanto a circunstância judicial negativa se fundamenta no contexto concreto de invasão da residência da vítima.

A fração empregada na primeira fase da dosimetria não é ilegal, pois o ordenamento não impõe critério matemático rígido para a exasperação da pena-base, exigindo apenas fundamentação concreta, proporcional e individualizada.

O furto privilegiado não pode ser reconhecido porque não houve comprovação técnica do pequeno valor da res furtiva e porque a habitualidade delitiva atribuída ao apelante afasta a reduzida censurabilidade exigida para a benesse, ainda que a qualificadora seja objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
: 1. O princípio da insignificância é inaplicável ao furto qualificado mediante escalada quando o modo de execução revela maior reprovabilidade da conduta e invasão da residência da vítima. 2. A restituição imediata da coisa furtada não basta, por si só, para afastar a tipicidade material, quando decorre de circunstância alheia à vontade do agente. 3. A vulnerabilidade social e a dependência química não configuram estado de necessidade sem prova de perigo atual, inevitável e proporcionalidade da conduta. 4. A invasão do espaço domiciliar da vítima pode fundamentar negativamente as circunstâncias do crime sem configurar bis in idem em relação à qualificadora da escalada. 5. Inexiste direito subjetivo do réu à adoção de fração específica de aumento na primeira fase da dosimetria, desde que a exasperação seja concretamente motivada. 6. O furto privilegiado exige prova do pequeno valor da res furtiva e não se compatibiliza com quadro indicativo de habitualidade delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 24, 33, §§ 1º, 2º e 3º, 64, I, 155, caput, § 2º e § 4º, II; CPP, art. 156; CF/1988, princípio da individualização da pena.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello. STF, RHC nº 227241/PR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 19.08.2024, publ. 29.08.2024. STJ, AgRg no AREsp nº 2097544/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 23.05.2023, DJe 30.05.2023. STJ, AgRg no REsp nº 1.778.865/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 08.03.2019. STJ, REsp nº 2062375/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 25.10.2023, DJe 30.10.2023. STJ, AgRg no REsp nº 1.966.870/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.03.2022, DJe 18.03.2022. STJ, AgRg no REsp nº 1.898.916/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 21.09.2021, DJe 27.09.2021. STJ, AgRg no HC nº 603.620/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 09.10.2020. STJ, AgRg no REsp nº 1.969.774/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 15.03.2022, DJe 18.03.2022. STJ, AgRg no HC nº 789788/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.11.2023, DJe 01.12.2023. TJSP, Apelação Criminal nº 1500164-76.2023.8.26.0585, Rel. Heitor Donizete de Oliveira, 12ª Câmara de Direito Criminal, j. 26.02.2024. TJMT, Apelação Criminal nº 1011181-20.2022.8.11.0004, Rel. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 22.11.2023, publ. 24.11.2023. TJPR, Apelação Criminal nº 00021769620248160160, Rel. Antonio Carlos Ribeiro Martins, 4ª Câmara Criminal, j. 07.07.2025, publ. 08.07.2025. TJES, Apelação Criminal nº 0005199-35.2018.8.08.0014, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal. TJDFT, Apelação Criminal nº 0753234-75.2023.8.07.0001, Rel. Gislene Pinheiro, 1ª Turma Criminal, j. 03.10.2024, publ. 15.10.2024. Súmula 17 do TJPA. Súmula 511 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por MARCELO OLIVEIRA RIBEIRO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou pela prática do crime de furto qualificado mediante escalada, previsto no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

Consta da denúncia que, no dia 27 de março de 2021, por volta das 14h00min, na rodovia Dr. João Miranda, localidade conhecida como Bar Alternativa, o denunciado teria escalado o muro da residência da vítima IAN GOMES DOS SANTOS, adentrado no imóvel e subtraído um liquidificador, sendo surpreendido por moradores e detido até a chegada da polícia militar, que efetuou sua condução à autoridade policial.

Recebida a denúncia, o réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública. Realizada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima e testemunha policial, bem como procedido ao interrogatório do acusado. Ao final da instrução, o Ministério Público pugnou pela condenação do denunciado, enquanto a defesa requereu a absolvição com fundamento na aplicação do princípio da insignificância ou no reconhecimento do estado de necessidade, e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.

Sobreveio sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo comprovadas a materialidade e a autoria delitiva, notadamente a partir dos depoimentos da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante, além da confissão parcial do acusado quanto à entrada na residência mediante escalada, circunstâncias consideradas suficientes para embasar o decreto condenatório.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação sustentando, em síntese, a atipicidade material da conduta, com fundamento na aplicação do princípio da insignificância, argumentando que o bem subtraído possuía reduzido valor econômico e foi recuperado sem qualquer dano. Sustenta, ainda, a incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade, ao argumento de que o recorrente agiu motivado por situação de vulnerabilidade social e fome. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, a modificação da fração de aumento na primeira fase e o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 155, §2º, do Código Penal (furto privilegiado).

Apresentadas contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a prática do delito mediante escalada evidencia maior reprovabilidade da conduta, circunstância que afasta a aplicação do princípio da insignificância, bem como que não restaram configurados os requisitos do estado de necessidade, sobretudo diante da própria declaração do acusado de que pretendia subtrair bens para adquirir drogas. Defendeu, ainda, a correção da dosimetria realizada pelo juízo de origem.

Remetidos os autos a esta instância, foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação, inexistindo elementos que autorizem o reconhecimento do princípio da insignificância ou da excludente de estado de necessidade, bem como não se verificando irregularidade na dosimetria da pena fixada na sentença.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I)Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II) Quanto ao mérito recursal.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

II.A) Quanto ao Princípio da Insignificância.

O Princípio da Insignificância, também conhecido como Princípio da Bagatela, é um importante instrumento de política criminal que não possui previsão legal expressa no Código Penal, sendo uma criação da Doutrina e da Jurisprudência brasileiras. Ele atua como uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material da conduta, ou seja, retira o caráter materialmente criminoso de uma ação que, embora se encaixe formalmente na descrição da lei penal (tipicidade formal), não causa uma lesão significativa ao bem jurídico tutelado, tornando a intervenção estatal desnecessária. O princípio propõe que o Direito Penal, por ser a
ultima ratio
(último recurso) do Estado, deve se ocupar apenas de lesões ou ameaças de lesão relevantes aos bens jurídicos. Condutas que produzem um resultado ínfimo, de pouca importância social, são consideradas atípicas sob o aspecto material.

O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" nº 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada”.

Na hipótese dos autos, o contexto executivo do delito afasta a ideia de irrelevância penal.O recorrente não se limitou a uma subtração de ocasião ou a um comportamento de reduzidíssima lesividade social; ao revés, ingressou em residência alheia mediante escalada, subindo em árvore e alcançando o telhado do imóvel, vindo a ser surpreendido no interior da casa, já em posse do bem, circunstância confirmada pela vítima e pela testemunha policial, além de parcialmente admitida pelo próprio acusado.

Esse modo de execução revela acentuado desvalor da ação. A prática do furto em ambiente domiciliar, com superação anormal do obstáculo e invasão do espaço de resguardo da vítima, projeta ofensa que ultrapassa o mero aspecto patrimonial e atinge, de forma reflexa, a tranquilidade e a segurança do lar. Não se trata, portanto, de fato destituído de significativa reprovabilidade. Ao contrário, o emprego da escalada, devidamente reconhecido na condenação, evidencia um iter criminis mais ousado, invasivo e socialmente perturbador, incompatível com a noção de bagatela penal acolhida em hipóteses excepcionalíssimas de manifesta irrelevância material. A própria sentença destacou, com razão, que o modus operandi adotado afasta a mínima ofensividade da conduta, precisamente porque o delito foi cometido mediante invasão da residência da vítima.

Também não altera esse panorama o fato de o bem haver sido recuperado. A restituição imediata da res furtiva, embora constitua dado juridicamente relevante para a compreensão das consequências do delito, não neutraliza, por si só, a tipicidade material da conduta, sobretudo quando a dinâmica delitiva demonstra maior desvalor do comportamento. Aqui, o recorrente foi surpreendido e contido por terceiros, o que evidencia que a ausência de prejuízo final decorreu de circunstância alheia à sua vontade, e não de espontânea desistência ou arrependimento eficaz. A baixa repercussão econômica do resultado, isoladamente considerada, não basta para descaracterizar a relevância penal do fato quando o meio de execução do crime revela periculosidade social e expressiva censurabilidade.

Some-se a isso que a decisão recorrida registrou a existência de registros criminais anteriores atribuídos ao apelante, valorando tal circunstância, não como fundamento autônomo de condenação, mas como elemento indicativo de habitualidade delitiva apto a afastar a reduzidíssima reprovabilidade exigida para a incidência do postulado da insignificância. Ainda que tal dado não se preste, por si só, a substituir a análise objetiva do caso concreto, ele reforça, no contexto dos autos, a inadequação da resposta absolutória fundada em bagatela, pois a intervenção penal, aqui, não se mostra desnecessária ou desproporcional diante de uma ação isolada e absolutamente inexpressiva, mas incide sobre fato praticado com forma qualificada de execução e inserido em quadro revelador de reiteração delitiva apontado nas manifestações ministeriais.

Não desconheço o esforço argumentativo defensivo no sentido de sustentar que o pequeno valor do bem e sua recuperação integral seriam suficientes para descaracterizar a tipicidade material do fato. Ocorre que semelhante compreensão desconsidera que o Direito Penal, embora fragmentário e subsidiário, não se limita a tutelar cifras, mas também reage a condutas que, pelo seu modo de realização, revelam concreta perturbação da ordem jurídica e inequívoca lesão à esfera de segurança da vítima. Quando o agente transpõe obstáculo anormal para adentrar residência alheia e dali subtrair bem móvel, a resposta estatal não se mostra desarrazoada nem excessiva, ainda que o objeto material seja de reduzido valor comercial.

O entendimento acima segue corroborado pela jurisprudência:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas dada a especial reprovabilidade da conduta. III - Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte Superior, é "[...] inviável a aplicação do princípio da insignificância na hipótese de furto qualificado pelo arrombamento de obstáculo, ante a audácia demonstrada pelo agente, a caracterizar maior grau de reprovabilidade da sua conduta" ( AgRg no REsp n. 1.778.865/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 8/3/2019).Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2097544 MG 2022/0092476-7, Relator: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2023)

Furto qualificado pela escalada – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Inviável a aplicação do princípio da insignificância, ante a maior reprovabilidade do delito, que se deu durante período noturno e com invasão de propriedade – Crime consumado - Desclassificação do furto qualificado para furto simples ante a falta de comprovação do esforço incomum do acusado em transpor o muro - Redução das penas – Manutenção do regime semiaberto – Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a aplicação do "sursis" penal - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500164-76.2023.8.26.0585, Relator: Heitor Donizete de Oliveira, Data de Julgamento: 26/02/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/02/2024)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a aplicação do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso, envolvendo juízo mais abrangente do que a análise específica do resultado da conduta. 3. Para esta Suprema Corte, a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos vetores de (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 4. Na hipótese, não evidenciados, pelos indicativos de atividade criminal habitual das Pacientes e pelas circunstâncias do delito (furto tentado mediante concurso de pessoas e com abuso de confiança), o reduzido grau de reprovabilidade e a mínima ofensividade da conduta, não tem lugar a incidência do princípio da insignificância. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - RHC: 227241 PR, Relator: Min. FLÁVIO DINO, Data de Julgamento: 19/08/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-08-2024 PUBLIC 29-08-2024)

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. FURTO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS BENS SUBTRAÍDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS VETORES FIXADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E CONSOLIDADO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS. VALOR DO OBJETO SUBTRAÍDO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de exigir o preenchimento simultâneo de quatro condições para que se afaste a tipicidade material da conduta. São elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) ausência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.Saliente-se que o Direito Penal não deve se ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. 2. No caso, as peculiaridades do caso concreto - prática delituosa na forma qualificada mediante concurso de pessoas somado ao valor da res furtivae superior a 10% do valor do salário mínimo da época (equivalente a cerca de 55% do salário mínimo) -, demonstram significativa reprovabilidade do comportamento e relevante periculosidade da ação, o que é suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância. 3. Recurso especial desprovido, com a fixação da seguinte tese: a restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância. (STJ - REsp: 2062375 AL 2023/0029942-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/10/2023, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/10/2023)

Nessas condições, ausentes os vetores que autorizariam o reconhecimento da insignificância penal, especialmente a mínima ofensividade da conduta e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, impõe-se rejeitar a tese absolutória deduzida pela defesa.

II.B) Quanto ao estado de necessidade

A defesa sustenta, ainda, que a conduta do recorrente estaria amparada pela excludente de ilicitude do estado de necessidade, prevista no art. 24 do Código Penal, sob o argumento de que o agente teria agido compelido por situação de fome e vulnerabilidade social.

Nos termos do art. 24 do Código Penal, considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício não era razoável exigir-se. A configuração da referida causa excludente exige, portanto, a presença simultânea de determinados requisitos: a existência de perigo atual, a inevitabilidade da conduta para afastá-lo, a inexistência de provocação voluntária do perigo e a proporcionalidade entre o bem sacrificado e o bem jurídico preservado.

No caso concreto, a prova produzida nos autos não evidencia a presença desses pressupostos.

Com efeito, embora o recorrente tenha afirmado, em juízo, que ingressou na residência com o intuito de alimentar-se, também declarou que pretendia subtrair bens da casa para obter recursos destinados à aquisição de drogas, em razão de sua dependência química. Tal circunstância revela que a conduta não se destinava propriamente a afastar perigo atual e inevitável à subsistência, mas estava vinculada à intenção de financiar o consumo de entorpecentes.

Essa motivação afasta, de forma inequívoca, a configuração do estado de necessidade, pois a situação invocada não pode ser qualificada como perigo atual a direito próprio juridicamente protegido. Ao contrário, trata-se de situação decorrente da própria condição pessoal do agente, cuja origem não pode ser transferida à esfera patrimonial de terceiros.

Ademais, para o reconhecimento da referida excludente, exige-se que a prática do fato constitua o único meio possível de afastar o perigo iminente. No entanto, nada indica nos autos que o recorrente estivesse diante de situação extrema e inevitável que justificasse a invasão de residência alheia mediante escalada para subtrair bens. A ordem jurídica não admite que a tutela da necessidade individual se realize mediante sacrifício ilegítimo do patrimônio e da segurança domiciliar de terceiros.

Ressalte-se, ainda, que a própria dinâmica do delito evidencia incompatibilidade com a tese defensiva. O acusado escalou o muro da residência, alcançou o telhado e ingressou no interior do imóvel, circunstância que demonstra planejamento mínimo e deliberada superação de obstáculo para a prática do delito, comportamento incompatível com a atuação meramente impulsiva e inevitável característica do estado de necessidade.

Nesse contexto, a jurisprudência rechaça a aplicação do estado de necessidade:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO SIMPLES [ART. 155, CAPUT, DO CP] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, ANTE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – VALOR DA RES FURTIVA QUE ULTRAPASSA O PATAMAR DE 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – RÉU REINCIDENTE EM CRIMES DA MESMA NATUREZA E QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS PENAIS – 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA – NÃO COMPROVADOS OS REQUISITOS DO ART. 24, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO – 3. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO DA RES FURTIVA À VÍTIMA QUE NÃO SE DEU POR ATO VOLUNTÁRIO DO AGENTE – 4. ALMEJADO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA O ABERTO – INVIABILIDADE – REINCIDÊNCIA DO RÉU QUE ADMITE IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO DO QUE O LEGALMENTE PREVISTO PARA O QUANTUM DE PENA ESTABELECIDO – 5. PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inviável a absolvição por atipicidade da conduta, com base na incidência do princípio da insignificância, se constatado que os bens subtraídos possuem valor que ultrapassa 10% do salário mínimo vigente à época do fato e, ainda, que o réu ostenta condenações transitadas em julgado e outros registros criminais ainda em trâmite, a caracterizar a reprovabilidade de seu comportamento e a maior ofensividade da conduta, incompatíveis com a benesse almejada; 2
. Não comprovado o perigo atual à sobrevivência, tampouco a inevitabilidade da conduta para contornar a emergência, descabe reconhecer que o agente praticou o furto de peças de roupas e produtos de higiene pessoal em estado de necessidade, uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 24, caput, do Código Penal, sendo insuficiente a mera alegação de que possui dificuldades financeiras
; 3. A inexistência de ato voluntário do agente com vistas à restituição dos bens subtraídos impede a incidência do art. 16 do Código Penal, que prevê a figura do arrependimento posterior; 4. Nos termos do art. 33, § 2.º, alínea b, do CP, ainda que a pena privativa de liberdade não ultrapasse 04 (quatro) anos, é possível o estabelecimento do regime inicial semiaberto, em razão da reincidência do sentenciado; 5. Os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, de modo que restam suficientemente analisados para fins de prequestionamento. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1011181-20.2022.8.11.0004, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 22/11/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2023)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. INAPLICABILIDADE DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE. SUBTRAÇÃO DE ITENS NÃO RELACIONADOS À SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL NO MOMENTO DOS FATOS. EXAURIMENTO DA SUBTRAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DOS BENS. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. IRRELEVÂNCIA DA VIGILÂNCIA EXERCIDA SOBRE OS BENS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM ANÁLISE1. Trata-se de apelação criminal interposta em face de sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de furto simples, culminando na aplicação da pena de 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. As questões em discussão consistem em verificar: a) a cabibilidade da aplicação da excludente de ilicitude do estado de necessidade; e b) a possibilidade de desclassificação da conduta para a forma tentada. III. FUNDAMENTAÇÃO3. A pretensão de aplicação da excludente de ilicitude do estado de necessidade demanda o atendimento do respectivo ônus probatório, nos termos do art. 24 do Código Penal, combinado com o art. 156 do Código de Processo Penal. 4.
No caso vertente, a acusada subtraiu itens complementares de higiene, não relacionados à própria subsistência. Ademais, ostenta registros criminais antecedentes relacionados a delitos patrimoniais
. 5.
Incabível, portanto, a aplicação da excludente de estado de necessidade
. 6. É irrelevante que a ré tenha sido abordada próxima à saída do estabelecimento comercial, pois o exaurimento da subtração ocorreu a partir da inversão da posse da res, evidenciado pelo intuito de se evadir do local sem adimplir pelos produtos ocultados em sua bolsa. 7. A vigilância exercida sobre os produtos no interior do estabelecimento comercial atua como vetor inibidor, e não como fator impeditivo. Ademais, tal vigilância é irrelevante para a consumação do crime de furto. IV. DISPOSITIVO8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJ-PR 00021769620248160160 Sarandi, Relator: Antonio Carlos Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 07/07/2025, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/07/2025)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 2ª Câmara Criminal Gabinete do Des. Helimar Pinto APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005199-35.2018.8.08.0014 APELANTES: REGIANI VIEIRA, WELLINGTON OLIVEIRA GUIMARÃES Advogados do (a) APELANTE: ANGELO GABRIEL GRAMLICH PEREIRA - ES34586-A, JEREMIAS XAVIER CHAVES - ES36442 APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E ESTADO DE NECESSIDADE NÃO CONFIGURADOS. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame Cuidam os autos de recursos de apelação interpostos por Regiani Vieira e Wellington Oliveira Guimarães contra sentença condenatória que os condenou por furto qualificado (art. 155, § 4º, inc. II, na forma do art. 71, ambos do Código Penal), fixando a pena em 4 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 155 dias-multa, com valor individual de cada dia-multa fixado em 1/30 do salário-mínimo da época dos fatos. II. Questão em discussão 2. As questões discutidas consistem em: (i) avaliar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, considerando o valor reduzido dos bens furtados; (ii) verificar se a condição de extrema pobreza e necessidade de sustento dos apelantes configura estado de necessidade; e (iii) a análise da agravante de reincidência na dosimetria da pena. III. Razões de decidir 3. O princípio da insignificância foi afastado, pois os apelantes são reincidentes, o que eleva o grau de reprovabilidade da conduta e, conforme entendimento do STF e do STJ, impede a aplicação do referido princípio em crimes cometidos por agentes reincidentes. 4.
Quanto ao estado de necessidade, este não foi configurado, pois a situação de vulnerabilidade socioeconômica e dependência química dos apelantes não constitui perigo atual e inevitável que justificasse a subtração de bens, sendo viáveis alternativas assistenciais lícitas
. 5. A multirreincidência, reconhecida nos autos, autoriza o agravamento da pena com fração superior a 1/6, respeitando os parâmetros jurisprudenciais e os princípios de individualização e proporcionalidade da pena. IV. Dispositivo e tese 6. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: “1. O princípio da insignificância é inaplicável em casos de furto qualificado praticado por agentes reincidentes.” “2. A situação de extrema pobreza e dependência química não caracteriza estado de necessidade quando há alternativas assistenciais lícitas disponíveis.” (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00051993520188080014, Relator: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal)

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. INCABÍVEL. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS. MULTIRREINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA MENOR QUE QUATRO ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. 1.Comprovado nos autos, de forma segura, que o acusado, utilizando-se de escalada, entrou na residência da vítima, separou e acondicionou considerável quantidade de bens com a finalidade de subtraí-los para si, inclusive tendo depositado alguns no telado do local dos fatos, não completando o iter criminis diante da chegada da polícia, cabível sua condenação nas penas previstas pelo crime do artigo 155, § 4º, II, c.c. art. 14, inciso II, do Código Penal. 2
. Consoante jurisprudência do colendo STJ e deste TJDFT, para a caracterização do furto por estado de necessidade, devem ser verificadas na espécie a emergência da necessidade e a relação do bem almejado com tal necessidade, de modo que ao agente possa ser atribuída a prática delitiva para evitar o perecimento de sua vida ou saúde, não sendo a situação de rua suficiente para justificar a prática
. 2.1
. Do mesmo modo, é descabido falar-se em furto de bens, em estado de necessidade, com a finalidade de venda para suprir as necessidades da família quando, para tanto, ainda cabe a eventual venda anterior de tais bens para, só então, suprir as necessidades familiares, uma vez que é retirada a característica da situação emergencial requerida na espécie
. 3. De todo o iter criminis relativo ao tipo legal em questão, o acusado muito se aproximou da efetiva consumação, de tal modo que, em razão do avançado estágio da conduta delituosa, correta a utilização da fração de diminuição no patamar 1/3 (um terço). 4. Embora a pena cominada seja inferior a quatro anos, se o réu possuir circunstâncias judiciais desfavoráveis e for reincidente, cabível o regime inicial de cumprimento de pena no regime fechado, em observância ao art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07532347520238070001 1929829, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 03/10/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 15/10/2024)

Nesse contexto, ausente prova idônea de perigo atual e inevitável a justificar o sacrifício do patrimônio alheio, não há como reconhecer a excludente de ilicitude pretendida.

II.C) Quanto as circunstâncias do crime

A defesa também se insurge contra a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria da pena, sustentando que o juízo sentenciante teria incorrido em indevida exasperação da pena-base ao considerar a invasão de domicílio como fator de maior reprovabilidade da conduta.

As circunstâncias do crime são aspectos objetivos e subjetivos de natureza incidental que revestem o delito no plano concreto.

É assente que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, conforme enunciado da Súmula 17 do TJPA.

Conforme se extrai da sentença, o magistrado singular entendeu por valorar negativamente as circunstâncias do crime ao fundamento de que o delito foi cometido mediante invasão de residência, circunstância que, segundo destacou, revela maior gravidade da conduta, tendo em vista que o lar constitui espaço de segurança e intimidade da vítima.

Com efeito, embora a qualificadora reconhecida na condenação seja a escalada, prevista no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, o fato de o agente adentrar o interior da residência da vítima para realizar a subtração representa circunstância concreta que extrapola a normalidade do tipo penal, justificando maior censura da conduta na análise das circunstâncias judiciais.

Não há, nesse ponto, ocorrência de bis in idem. Isso porque a qualificadora incide especificamente sobre o modo de superação do obstáculo, consistente na escalada do muro e acesso ao imóvel por meio do telhado, ao passo que a valoração negativa realizada pelo juízo de origem recaiu sobre o contexto em que o delito foi praticado, notadamente a invasão do espaço domiciliar da vítima, circunstância que evidencia maior lesividade social da ação e maior sensação de insegurança provocada pelo agente.

II.D)Quanto a fração usada na primeira fase da dosimetria

O ordenamento jurídico pátrio não estabelece um critério matemático rígido para a exasperação da pena-base, conferindo ao julgador uma discricionariedade regrada para definir o
quantum
de aumento, desde que o faça de forma fundamentada e proporcional. Inexiste, portanto, um direito subjetivo do réu à aplicação de uma fração específica para cada vetor desfavorável, conforme decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVADA QUANTIDADE DE CIGARROS CONTRABANDEADOS. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO QUANTUM DE AUMENTO DE 1/6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A grande quantidade de cigarros contrabandeados pelo réu (385 mil maços) autoriza a exasperação da pena-base.

2
. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.966.870/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022);

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE AUMENTO IMPOSI TIVO ESTABELECIDO PE LA JURISPRUDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a utilização de algemas, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos que se amoldem às circunstâncias previstas na Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal STF, não gera nulidade processual.

2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias justificaram a utilização das algemas, alegando que a prisão em flagrante ocorreu em uma rodovia e os recorrentes dispunham de veículo para se locomover, revelando, assim, eventual risco de fuga, além da ameaça à integridade dos envolvidos e terceiros, inclusive, diante da grande quantidade de drogas apreendidas.

3. No que tange à dosimetria,
"A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

4.
Não há falar em direito subjetivo do acusado em ter 1/6 (um sexto) de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. No caso dos autos, o aumento da pena-base, referente ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela presença de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizando-se do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima previstas legalmente para o tipo penal, revela-se proporcional e adequado.

5. In casu, considerando a existência de considerável organização e capacidade financeira, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a fim de acolher a pretensão de incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Federal n. 11.343/06, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.898.916/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. ANPP. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO AUMENTO DE 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ART. 64, I, DO CP. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É inviável a oferta de ANPP quando a denúncia foi recebida antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Precedentes.

2. "Não se cogita a aplicação do princípio da insignificância ao crimes de moeda falsa, pois o bem jurídico protegido de forma principal é a fé pública, ou seja, a segurança da sociedade, sendo irrelevante o número de notas, o seu valor ou o número de lesados" (HC 439.958/SP, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 1º/8/2018).

3
. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base ou mesmo outro valor.

4. O período depurador do art. 64, I, do CP não se aplica aos maus antecedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.969.774/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022).

No caso em tela, a exasperação da pena-base foi devidamente justificada pela gravidade concreta dos vetores negativados que revelaram uma reprovabilidade muito superior à ínsita ao tipo penal, sem qualquer ilegalidade na fração dosimétrica usada.

II.E)Quanto ao furto privilegiado

A defesa, de forma subsidiária, requer o reconhecimento do furto privilegiado, previsto no art. 155, §2º, do Código Penal, com a consequente redução da pena ou aplicação de sanção mais branda.

É cediço que a jurisprudência pátria, por meio do enunciado da Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que é possível a coexistência da forma qualificada e privilegiada do furto, desde que a qualificadora seja de ordem objetiva e que estejam presentes os requisitos da primariedade do agente e do pequeno valor da
res furtiva
.

No caso em tela, observa-se que a qualificadora da escalada é, de fato, de natureza objetiva, referindo-se ao meio empregado na execução do delito. Todavia, os demais requisitos, de caráter cumulativo, não se encontram satisfeitos.

O primeiro óbice reside na ausência de comprovação do pequeno valor da coisa furtada. A Defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o bem subtraído — um liquidificador novo, conforme depoimento da vítima — possuía valor inferior a 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, requisito este que não pode ser presumido.

O ponto fulcral para o desprovimento do recurso, entretanto, reside na análise da vida pregressa do apelante. O privilégio no crime de furto não se destina apenas a analisar a primariedade técnica do agente, mas, sobretudo, a aferir o reduzido grau de reprovabilidade de seu comportamento. O benefício legal visa a alcançar aquele indivíduo que, de forma episódica e excepcional, comete um delito de baixa ofensividade.

O apelante ostenta "diversos registros criminais anteriores", o que demonstra sua "habitualidade delitiva". Tal histórico, ainda que não configure reincidência técnica, revela uma personalidade voltada à prática de crimes e afasta a possibilidade de se considerar sua conduta como de baixa reprovabilidade.

A concessão do privilégio em tal cenário representaria um incentivo à reiteração criminosa e um contrassenso à finalidade da norma penal, que é a de proteger a sociedade e prevenir a prática de novos delitos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente nesse sentido, afastando o benefício nos casos em que, apesar da primariedade técnica, a contumácia delitiva do agente é evidente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RES FURTIVA. CONTUMÁCIA DELITIVA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II -
Com efeito, nos termos da Súmula 511, "é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2º do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva" . III - Outrossim, "nos termos da jurisprudência desta Corte, ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido
" (AgRg no AgRg no HC n. 749.319/SC, Quinta Turma, Rel . Min. Ribeiro Dantas, DJe de 13/9/2022, grifei). IV-
Na presente hipótese, como bem destacado pela Corte de origem "para o reconhecimento do privilégio, como requerido, necessário se faz a demonstração inequívoca do valor ínfimo dos bens subtraídos no caso concreto, por meio de laudo de avaliação ou outro documento técnico hábil, o que não restou atendido no caso em análise.Ressalto, que ainda que haja nos autos evidências de que os objetos subtraídos não ultrapassem o valor de um salário mínimo, a existência do documento avaliativo, ainda que de forma indireta, é requisito necessário ao reconhecimento da benesse, não sendo admitido a presunção de que a res possua valor ínfimo" (fl . 511).V - Consignando, ainda, que "apesar de o Apelante ser tecnicamente primário
,
restou comprovado durante a instrução processual, em especial pela oitiva da vítima, de que o fato não foi isolado e que acusado é dado ao cometimento de pequenos furtos na região com a finalidade de subsidiar o vício em drogas, fato este que demonstra a reprovabilidade de sua conduta" (fl. 511). Portanto, inviável a aplicação da benesse .Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no HC: 789788 GO 2022/0388791-8, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Dessa forma, a conduta do apelante — que se valeu de escalada para invadir uma residência e subtrair um bem, somada ao seu histórico de envolvimento criminal — não se coaduna com a benesse do furto privilegiado, que exige, repita-se, um comportamento de reduzida censurabilidade social.

III) Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 19/06/2026